Tribunal: TJSP
Processo: 1006582-78.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora embargada – Estado de São Paulo não foi cientificado dos atos praticados nesta segunda instância e não ocupava originariamente o polo passivo – Substituição do polo passivo – Ausência de retificação do cadastro gerou vício insanável, em manifesto prejuízo ao devido processo legal –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora embargada – Estado de São Paulo não foi cientificado dos atos praticados nesta segunda instância e não ocupava originariamente o polo passivo – Substituição do polo passivo – Ausência de retificação do cadastro gerou vício insanável, em manifesto prejuízo ao devido processo legal – Nulidade do acórdão. EMBARGOS ACOLHIDOS, para anular os acórdãos de fls. 482/491 e 524/526.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006582-78.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado PITOTAS LANCHES LTDA
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, para anular os acórdãos de fls. 482/491 e 524/526. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006582-78.2016.8.26.0053/50001 - Voto no 20169
2
VOTO No 20169 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1006582-78.2016.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: PITOTAS LANCHES LTDA. - ME
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido por
ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto
pela ora embargada
Estado de São Paulo não foi
cientificado dos atos praticados nesta segunda instância e
não ocupava originariamente o polo passivo Substituição
do polo passivo Ausência de retificação do cadastro gerou
vício insanável, em manifesto prejuízo ao devido processo
legal Nulidade do acórdão. EMBARGOS ACOLHIDOS,
para anular os acórdãos de fls. 482/491 e 524/526.

Trata-se de embargos declaratórios opostos
pelo Estado de São Paulo em face do acórdão que deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora embargada.
Sustenta
o
embargante
que,
conforme
certificado nos autos, não foi cientificado de nenhum ato praticado nesta
segunda instância, o que impõe a nulidade do acórdão, mesmo porque
não houve enfrentamento sobre a deserção do apelo, nem quanto à
ausência de prova da continuidade da locação comercial.
A teor do disposto no § 2o do art. 1.023 do
CPC, a embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Mister consignar que cabem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006582-78.2016.8.26.0053/50001 - Voto no 20169
3
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para
corrigir erro material.
Por outro lado, admitem-se embargos de
declaração com efeitos modificativos, como consequência indissociável
da correção de qualquer dos vícios (obscuridade, contradição, omissão,
erro material ou equívoco manifesto).
Assim, cabem embargos declaratórios com
efeitos modificativos, para correção de erro relativo a uma premissa
equivocada que seja influente no resultado do julgado e/ou a fato
relevante, com repercussão sobre a conclusão do julgado.
São erros que autorizam, excepcionalmente,
conferir aos embargos uma maior elasticidade, representando enorme
economia de tempo e maior prestígio para a Justiça.
No caso, razão assiste ao embargante quanto à
nulidade do acórdão.
Com efeito, o Estado de São Paulo não foi
cientificado dos atos praticados nesta segunda instância, conforme
certificado pela serventia às fls. 546.
Ao que consta, o Estado de São Paulo não
ocupava originariamente o polo passivo, figurando como ré
primariamente a Concessionária Move São Paulo S/A, a qual foi
excluída da lide e substituída pelo ente fazendário, mas o cadastro do
feito não foi devidamente retificado, o que foi feito somente em
27/02/2020 (fls. 527).
Nessas circunstâncias, a ausência de retificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006582-78.2016.8.26.0053/50001 - Voto no 20169
4
do cadastro gerou vício insanável, em manifesto prejuízo ao devido
processo legal.
Assim, o acórdão embargado deve ser anulado,
de modo que o recurso de apelação seja novamente pautado.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios, para anular os acórdãos de fls. 482/491 e de fls. 524/526
que o integrou.

ISABEL COGAN
Relatora